Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o réu entra na residência da vítima, amparada por medida protetiva, mesmo que com o consentimento dela, resta configurada a tipicidade da conduta.

2. No crime de descumprimento de medida protetiva eventual consentimento da ofendida não possui o condão de excluir a tipicidade da conduta do réu porque o bem jurídico tutelado é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial.

3. Recurso conhecido e não provido.